Tribunal: TJMT
Processo: 1016948-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016948-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. e AGROPECUÁRIA FAZENDA OLGA LTDA.
AGRAVADA: SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. e AGROPECUÁRIA FAZENDA OLGA LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, Dr. Alexandre Sócrates da Silva Mendes, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000396-29.2020.8.11.0049, proposta em face de SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na exordial.
Em suas razões recursais, a primeira agravante afirma que “é legitima proprietária e possuidora de uma área de terras denominada de FAZENDA SANTA FILIPINA, situada no município de Santa Cruz do Xingu, com superfície aproximada de 120 mil hectares” (sic).
Ressalta que “em 2003, a ARCOBRÁS sofreu uma grande invasão, merecendo registrar o ajuizamento de diversas ações dela decorrentes, a exemplo da Ação de Reintegração de Posse (código 4696), da Ação Possessória (Código 6604), dos Embargos de Terceiro (Código 7221), da Oposição (Código 7416) e da Ação Cautelar de Atentado (Código 15646), Ação Anulatória (Código 9500), todas em trâmite perante o Juízo da 2a Vara de Vila Rica, figurando como partes a ARCOBRÁS (ora agravante), GILENO VARGAS, GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR e SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA (ora agravada)” (sic).
Destaca que “em 06/03/2020, a agravante ARCOBRÁS interpôs Embargos de Terceiro (PJe 1000258-62.2020.8.11.0049) nos autos da Oposição de código 7416 e da Ação Cautelar de Atentado (código 15646), porque a agravada SOAPE, utilizando-se dessas ações, pretendia dar “ar de legalidade” e estender a invasão ora combatida, implementada em lugar diverso do objeto daqueles autos” (sic).
Discorre que “conforme boletim de ocorrências lavrado no dia 29/08/2019, a agravada SOAPE, com auxílio dos membros da FAMÍLIA DIAVAN, invadiu uma parcela da FAZENDA SANTA FILIPINA que fica ao nordeste, fazendo divisa com a área compromissada à FAMÍLIA DIAVAN. A invasão consistiu na abertura de estradas e picadas, assim como na construção de barracões e galpões” (sic).
Assevera que “a referida estrada foi aberta pela SOAPE a partir da estrada vicinal que dá acesso à área compromissada pela ARCOBRÁS à FAMÍLIA DIAVAN. Portanto, a FAMÍLIA DIAVAN facilitou, auxiliou e encobriu a invasão praticada pela SOAPE” (sic).
Expõe que “no que tange ao desmate, não foi localizado qualquer autorização expedida pela SEMA, seja em favor da agravada SOAPE, seja em favor da FAMÍLIA DIAVAN, já que a abertura da estrada ocorreu a partir de uma estrada vicinal implantada no interior da área compromissada à referida família” (sic).
Sustenta que “ficou evidente a prova da invasão cometida pela agravada SOAPE, materializada em abertura de picadas, estradas e construção de barracões e galpões” (sic).
Acrescenta, ademais, que “não demonstrados os requisitos do art. 561, é caso de aplicação da norma disposta no art. 562 do CPC/15, no que tange a prévia realização da audiência de justificação” (sic).
Diz que “a decisão agravada não levou em consideração as provas acostadas pela agravante ARCOBRÁS, muito menos os trechos do auto de constatação que corroboram com a suas alegações. Diversamente, baseou-se, única e exclusivamente, nas informações colhidas do sócio proprietário e funcionária da empresa invasora” (sic).
Com isso, defende que a decisão impugnada merece reforma, porquanto proferida antes da realização da audiência de justificação e se faz necessária para evitar danos ambientais decorrentes de novas aberturas sem a devida licença.
Registra que “o legislador não deixou margem para escolha do juiz, de modo que, se os elementos para a concessão da liminar não estiverem favoráveis ao autor, o juiz “determinará” a realização de audiência” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer “seja suspensa a decisão agravada, porquanto proferida antes da realização da audiência de justificação e concedida a tutela cautelar de urgência, a fim de evitar danos ambientais decorrentes de novas aberturas sem a devida licença” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 102614476).
Inicialmente o recurso foi distribuído à relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho por suposta força de prevenção, mas a d. Desembargadora entendeu que a matéria não revela conexão com os recursos distribuídos anteriormente, determinando-se a redistribuição deste por sorteio.
Então, os autos me vieram conclusos.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o processo de origem trata de ação onde o agravante pretende a imediata reintegração na posse do imóvel descrito na exordial, aduzindo ser o legítimo proprietário dele, cuja tutela de urgência foi indeferida pelo Julgador a quo.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão antecipatória almejada.
Isto porque, o deferimento da liminar possessória, neste momento, não se mostra recomendável, notadamente em face da existência de diversas questões importantes que carecem de dilação probatória, como, por exemplo, não há provas suficientes para se afirmar que a suposta invasão ocorreu a menos de ano e dia, como bem destacou o MM. Juiz de Direito a quo, ao prolatar a decisão recorrida. Verbis:
“(...) A diligência empreendida pelo oficial de justiça Carlos Eduardo Vincenzi percorreu todo o perímetro do mencionado “Jota”, área supostamente esbulhada. Participaram da diligência várias pessoas, incluindo um dos advogados da requerente, a Polícia Militar, bem como outras pessoas que prestam serviços à Arcobrás.
Ao terem acesso ao imóvel rural em que se inicia a estrada do “Jota”, o oficial de justiça questionou aos trabalhadores da referida fazenda a origem da estrada, sua ansiedade, e etc. Cumpra transcrever os seguintes excertos do auto de constatação, in verbis:
Ele (Senhor Gaspar) afirma que: a casa na linha rosa foi feita pela Soape em 2006; que estão na “Lagoa Encantada” (área do J) desde 2004; a casa na sede foi feita em junho a julho de 2019 (anexo 20); a divisa com a Fazenda Guipe, da família Diavam é respeitada; a estrada do “J” foi feita em 2006, em 2019 foi renovada e cascalhada; a Fazenda da Lagoa Encantada tem 3.500 hectares, confrontante com a área de 20.000 hectares (que está em litígio com o Geraldo e a Soape, referentes aos títulos do Estado Carmem Guião e Camilo Ribeiro) e com o Parque Estadual Xingu no Rio Fontourinha do outro lado; a cerca de arame liso, com cinco fios, foi construída em outubro de 2019 na divisa com a área de 3.500 hectares com a de 20.000 hectares; o picadão da cerca foi aberto em 2006; a Fazenda possui 5.000 metros de estrada cascalhada sentido norte, 2.700 até a casa da Logoa Encantada.
(...) Já o funcionário do Senhor Gaspar, o Senhor Fábio de Matos, RG 1788026-2 SSP – MT, CPF 015.410.171-02, fone (66) 98426-6952, disse que: reside naquela Fazenda com sua companheira Rosana da Silva Vitorino, RG 2302103-9, CPF 039.092.401-60 e com suas três filhas menores de idade (4, 9 e 12 anos); que ele começou a morar em uma casa no final do “J” em 2006 até 2009 (anexo 22), na época usava o acesso da mataria, mas que precisava falar com o Senhor Sergio (já falecido), marido da Deucita, para passar, porque ele era o responsável, pois era o gerente do Geraldo Carvalho de Andrade, da Mataria; que começou a morar na casa nova há aproximadamente um ano e meio (sede).
(...) Em direção ao oeste, no “pé” do “J”, fomos sentido o Igarapé Fontourinha, no ponto que termina a cerca acaba a estrada, a partir daqui percorremos a pé até o Igarapé, adentramos na mata em direção ao norte, cerca de 150 metros, ali encontramos um barrado de madeira abandonado (anexo 22), conforme o Senhor Gaspar, foi construído em 2006 e foi ocupado por seu funcionário Senhor Fabio até 2009.
Vê-se, portanto que há informações de que a o referido “Jota” não se trata de uma abertura recente, mas sim de uma estrada que, possivelmente, foi aberta há mais de dez anos, os senhores Gaspar e Fabio de Matos.
Ademais, vê-se que o marco divisório encravado no pé do “Jota”, feito em concreto, está bastante desgastado (ID 43376634 – outros documentos – 22), dando a impressão de que fora confeccionado e encravado naquele local há vários anos.
Outrossim, a casinha de madeira que supostamente o sr. Fabio de Matos teria residido com sua família de 2006 até 2009, localizada no pé do “Jota”, próximo ao rio, está bastante judiada pelo tempo, demonstrando que o suposto esbulho não é recente.
Dessume-se, à luz do expendido, que não há elementos que comprovem, indene de dúvidas, que o suposto esbulho ocorreu a menos de ano e dia.
Pelo contrário, há indícios que o mencionado “Jota” se trata de uma estrada aberta a vários anos, e que possivelmente em 2019 foi cascalhada. Todavia, o suposto melhoramento na referida estrada não deturpa a sua ansiedade, considerando que pelos elementos de provas verificados no auto de constatação, possui muito mais que ano e dia. (...) (Id. 64069297 - autos de origem).
Tal como assinalado pelo togado singular, nem mesmo restou satisfatoriamente elucidado que a suposta invasão ocorreu a menos de ano e dia, de modo que verifico persistir dúvida no que tange à posse exercida pelo agravante, o que por si só afasta a tutela de urgência perseguida.
Sendo assim, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao agravante para que se proceda a antecipação da tutela pretendida, o que não se verifica neste momento, no caso concreto.
Não obstante os argumentos apresentados pela parte autora/agravante, verifico que não resta demonstrado tratar-se de posse injusta exercida pela requerida/agravada, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.
De outro norte, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
No que pertine aos requisitos do art. 561, serão analisados por ocasião do julgamento de mérito, sob pena de esvaziamento da matéria nesta seara de cognição não exauriente.
De mais a mais, não se trata de uma situação irreversível, pois, caso venha a ser reconhecido que a agravada não tem direito à posse, o agravante terá seu direito assegurado judicialmente ao final.
Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris).
Por outro lado, não ficou demonstrado também o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (periculum in mora), haja vista não ser demonstrado documentalmente evidências quanto a iminente desmatamento da área em questão. Não basta, pois, os argumentos da parte recorrente.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito do presente recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora